Tribunal: TCU
Processo: 029.919/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10469/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.919/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Barcelos Mazioli (XXX.404.847-XX); Lucas Cabral Fiorani (XXX.135.677-XX); Marcos Paulo de Lima e Silva (XXX.271.697-XX); Mateus de Almeida Josephino (XXX.215.287-XX); Matheus Carlos da Silva (XXX.457.977-XX); Matheus Moura de Carvalho (XXX.212.567-XX); Matheus Procopio de Almeida (XXX.804.087-XX); Maycon Douglas Pereira e Silva (XXX.398.912-XX); Nata da Silva Azevedo (XXX.603.817-XX); Patrick Borges Mascouto do Nascimento Oliveira (XXX.432.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.